Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-23.2023.8.11.0086
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001876-23.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNA DE ALMEIDA ROSA - CPF: 051.465.541-02 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIMENTO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À COBERTURA DO SEGURO – OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA SOMENTE EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SEGURO DPVAT OU AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – LIDE QUE DISCUTE SEGURO PRIVADO – INEXIGIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento desta Corte, “
o requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT ou benefício previdenciário (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011), sendo prescindível para demandas que discutam seguros privados, em observância ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5º XXXV, da Constituição Federal de 1988). (Agravo de Instrumento n. 1021665-43.2021.8.11.0000, Quarta Câmara Cível, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 02/03/2022, publicado em 03/03/2022)
”.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1001876-23.2023.8.11.0086

APELANTE:
BRUNA DE ALMEIDA ROSA

APELADO:
UNIMED SEGURADORA SECURITÁRIA

2ª Vara da Comarca de Nova Mutum

RELATÓRIO:

Apelação
interposta por
BRUNA DE ALMEIDA ROSA
.

AÇÃO:
Ação de Indenização Securitária,
proposta
por
BRUNA DE ALMEIDA ROSA
, em face de
UNIMED SEGURADORA SECURITÁRIA
.

SENTENÇA
:
indeferiu a petição inicial

e extinguiu o feito, sem resolução do mérito,

com fundamento no art. 485, I, do CPC. Em observância ao princípio da causalidade, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária. Contudo, deixou de condenar a requerente ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não houve a formalização da triangularização processual, tampouco o recebimento da inicial.

APELAÇÃO
(Id. 199883263): sustenta, em síntese, que o prévio requerimento administrativo em casos de seguro de vida em grupo, não é requisito essencial para o ingresso da demanda judicial.

Informa que realizou o pedido prévio a seguradora, no entanto, o prazo de 30 dias de análise foi ultrapassado e mesmo assim não obteve nenhum posicionamento da seguradora quanto aos pedidos solicitados.

Afirma que a manutenção da decisão recorrida ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição prevista no art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Apelação
interposta por
BRUNA DE ALMEIDA ROSA
.

AÇÃO:
Ação de Indenização Securitária,
proposta
por
BRUNA DE ALMEIDA ROSA
, em face de
UNIMED SEGURADORA SECURITÁRIA
.

SENTENÇA
:
indeferiu a petição inicial

e extinguiu o feito, sem resolução do mérito,

com fundamento no art. 485, I, do CPC. Em observância ao princípio da causalidade, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária. Contudo, deixou de condenar a requerente ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não houve a formalização da triangularização processual, tampouco o recebimento da inicial.

A autora, aqui apelante, mantém contrato de seguro de vida de grupo com a requerida, conforme apólice de nº 199883233 e vigência de 01.04.2020 a 01.04.2023. Após diagnóstico de TENDINOPATIA DO SUPRA E INFRA ESPINHAL E SUBESCAPULAR, OU LESÕES DO OMBRO (CID10 M75), BURSITE DO BUB ACROMIAL ADELTOIDEA (CID10 M75.5), ESCOLIOSE DORSAL (CID10 M41) (laudos e exames Id. 199883235) decorrente de acidente de trabalho, requereu a seguradora o pagamento da invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença, cuja cobertura contratual prevê indenização de 24 vezes o valor do salário do funcionário, limitado a R$500.000,00.

Face a ausência de resposta da seguradora, ajuizou a presente ação indenizatória, no entanto, a
o receber a petição inicial, o Magistrado determinou a emenda para:

“Intime-se a parte autora
para trazer aos autos a decisão de indeferimento administrativo por parte da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que seja demonstrado o seu interesse de agir, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Tal providência é necessária tendo em vista que a ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a manifestação do Judiciário só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o que não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, nos termos do que já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 989022/RJ, julgado em 24/05/2021 e publicado em 27/05/2021.” (grifo nosso)

Em cumprimento a determinação, a parte autora anexou o requerimento realizado perante a seguradora (Id. 199883245), porém, requereu dilação de prazo em razão da pendência de apreciação administrativa.

Na sequência, foram concedidas sucessivas dilações, que restaram infrutíferas em razão do não fornecimento da carta de recusa pela seguradora. Não comprovada a negativa administrativa, o magistrado indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art.485, I, do Código de Processo Civil.

O cerne do recurso está em saber se o prévio requerimento administrativo e/ou se a prévia negativa de cobertura é requisito essencial para o recebimento da ação de indenização securitária de seguro de vida grupo.

Ao analisar
caso semelhante
, esta Egrégia Quarta Câmara, recentemente, decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO –
PRELIMINAR REJEITADA –
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À COBERTURA DO SEGURO – OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA SOMENTE EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SEGURO DPVAT OU AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – LIDE QUE DISCUTE SEGURO PRIVADO – INEXIGIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO –
RECURSO PROVIDO
.

A hipótese dos autos trata-se de Recurso contra decisão e não despacho, sendo adequada a interposição de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, VI, do CPC.

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT ou benefício previdenciário (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011),
sendo prescindível para demandas que discutam seguros privados, em observância ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5º XXXV, da Constituição Federal de 1988).
(Agravo de Instrumento n. 1021665-43.2021.8.11.0000, Quarta Câmara Cível, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
julgado em 02/03/2022
, publicado em 03/03/2022). (g.n)

No voto condutor do referido acórdão, cujos fundamentos que ora se corrobora, o i. Relator acentuou que apesar de o novo Código de Processo Civil prestigiar o sistema multiportas, ao tratar das formas adequadas de composição de conflitos (mediação, arbitragem e conciliação), não excluiu o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXV, da CF e agora expressamente contida no novo CPC no artigo 3º (“
Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito”
).

Como se vê, o acesso à Justiça é direito constitucionalmente garantido a todos os cidadãos (art. 5º, XXXV, da CF), dessa maneira, com exceção de casos excepcionais legalmente previstos, não se exige o esgotamento da via administrativa para que a parte possa buscar sua pretensão em juízo. Todavia, a necessidade da comprovação da pretensão resistida deve ser analisada caso a caso.

Nas demandas que envolvem indenizações securitárias, registra-se que a obrigatoriedade da apresentação do prévio requerimento administrativo
só é exigível nas ações de cobrança de seguro DPVAT ou ações previdenciárias
, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240. O que não é o caso dos presentes autos, que envolve a cobrança de
seguro privado de vida em grupo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA -
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
- FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – PRESCINDIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
A
ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da demanda de cobrança do seguro de vida e acidente em grupo, conforme precedentes desta Corte., não podendo por isso ser exigida a prova de recusa do pagamento do referido seguro na via administratriva, porque tal não decorre de norma ou de decisão vinculante das Cortes Superiores.
(TJMS, Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, 2ª Câmara Cível, julgado em 28/08/2020, publicado no DJE 09/09/2020). (g.n).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. COBERTURA DEVIDA. CASO CONCRETO.
1. Ausência de interesse de agir rechaçada. Prescindibilidade de comprovação de prévio pedido ou recusa administrativa para o ajuizamento da ação.
2. Legitimidade passiva da ré. O Grupo Real foi incorporado pelo Grupo Santander (Banco Santander, Santander Seguros e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A), assim a ré é parte legítima para responder por eventual direito que a parte autora possua diante do Plano de Previdência (Real Prev/PGBL). 3. A admissibilidade do recurso adesivo depende essencialmente da existência de recurso principal e sucumbência recíproca. Preliminar contrarrecursal desacolhida. 4. Requerimento administrativo devidamente instruído. Caso em que a negativa de pagamento da indenização securitária se mostra despropositada, tendo em vista o fornecimento dos documentos necessários à liquidação do sinistro. 5. Indenização devida. Tratando-se de cláusula limitativa de direito a que exclui a cobertura em razão de doença preexistente, é necessária a observância do disposto no artigo 54, §4º, do CDC, o que inocorreu no caso concreto. O contrato de seguro prestamista tem por objetivo garantir a quitação do saldo devedor do segurado junto ao beneficiário. Apelo da parte ré provido no ponto. 6. Não demonstrada a má-fé do segurado na contratação do seguro de vida. Eventual doença preexistente não tem o condão de excluir a indenização securitária, na medida em que o segurado não teve averiguado o seu estado de saúde no momento da contratação. 7. Apólice n.º 546153. Tendo a ré, na contestação, afirmado a quitação da indenização, apontando os dados bancários, cumpria à autora negar o recebimento da quantia em tela, não bastando alegar a falta de comprovante do depósito, hipótese dos autos. O direito à indenização decorre da ausência do pagamento devido, e não apenas da falta de prova quando a existência daquele não é refutada pelo demandante, tornando-se questão incontroversa. PRELIMINARES DESACOLHIDAS. APELAÇÃO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. (TJRS - Apelação Cível, N. 70062743786, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (g.n).

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INDFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. I. Nos termos do art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, aplicam-se ao presente processo as disposições constantes do CPC/1973, em vigor quando do ajuizamento da ação, da prolação da sentença e da interposição deste recurso. II.
Deve ser desconstituída a sentença que julgou extinta a demanda por ausência de interesse de agir, uma vez que não houve a comprovação do indeferimento do pedido administrativo formulado junto à seguradora-ré. O exaurimento das vias administrativas é prescindível para o ajuizamento da presente demanda. Não há embasamento jurídico que obrigue a parte autora a encerrar a esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial. Inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º XXXV, da Constituição Federal de 1988
. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70064924061, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 30/03/2016). (g.n).

Ainda, julgado por esta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DO REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO E DEMONSTRAR A PRETENSÃO RESISTIDA - OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA DESSE DOCUMENTO SOMENTE EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SEGURO DPVAT OU AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – LIDE QUE DISCUTE SEGURO PRIVADO – INEXIGIBILIDADE – GARANTIA DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – GARANTIA CONSTITUCIONAL - RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT ou benefício previdenciário (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011), sendo prescindível para demandas que discutam seguros privados a fim de resguardar o princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, (art. 5º XXXV, da Constituição Federal de 1988).
(N.U 1012997-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 12/11/2021).

Posto isso,
dá-se provimento ao Recurso
para reformar a sentença recorrida, a fim de afastar a exigência de prévia negativa administrativa, bem como reconhecer o interesse de agir da apelante e determinar o retorno dos autos a origem para o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024